Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-76.2021.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000807-76.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAUENES ALVES ARAUJO - CPF: 057.248.491-78 (APELANTE), DOUGLAS SANTOS MEZACASA - CPF: 066.883.799-37 (ADVOGADO), CATARINI VEZETIV CUPOLILLO - CPF: 041.775.431-01 (ADVOGADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIFERENCIAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 09.666.218/0001-54 (VÍTIMA), DELMISSUIR GOMES PEREIRA - CPF: 370.478.331-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 719.461.101-59 (ADVOGADO), ALDO DA COSTA SOUSA - CPF: 703.092.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO – RECEPTAÇÃO CULPOSA (CP, ART. 180, § 3º) – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO – CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO ALTERNATIVO – RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA – RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO – OBJETO COM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO – POSSIBILIDADE – PENA REDUZIDA PELA 1⁄2 (METADE) –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A configuração do delito de receptação dolosa exige a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era, efetivamente, produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

I
nviável o acolhimento do pleito desclassificatório quando ausente prova da boa-fé do agente na aquisição do objeto, bem como presente circunstâncias capazes de indicar o prévio conhecimento da ilicitude.

Os requisitos previstos no art. 155, § 2º, do CP, devem ser interpretados de maneira estrita. É possível a incidência da forma privilegiada aos casos de réus tecnicamente primários.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rauenes Alves Araújo
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

Inconformado, o apelante sustenta a desclassificação do crime de receptação dolosa para a conduta de receptação culposa, inscrita no art. 180, § 3º, do Código Penal. Argumenta que não há provas de que tinha conhecimento da origem ilícita do objeto.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da forma privilegiada, descrito no art. 180, § 5º, do CP, porquanto afirma ser primário, de bons antecedentes e inexistirem circunstâncias judiciais negativas (id.

175036692).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso defensivo, para que seja reconhecido
“o instituto do privilégio, ser substituída pena de reclusão pela detenção em

razão do apelante possuir três laudas de registros criminais, circunstância esta que demonstra não ser recomendável diminuir a pena ou mesmo aplicar somente a pena de multa”
(
sic
do id. 175036696).

A Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
as contrarrazões e opinou pelo parcial provimento do recurso defensivo (id. 178361695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a forma culposa. Alternativamente, requer a incidência da forma privilegiada, prevista no § 5º, do art. 180, do Código Penal.

Do pleito desclassificatório
:

Inicialmente, a defesa pretende a desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] Consta, ainda, que, em data e horário não esclarecidos, mas entre os dias 22 de novembro e 11 de dezembro de 2020, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado RAUENES ALVES ARAÚJO adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no referido aparelho celular, estando o denunciado plenamente ciente da origem ilícita do bem, haja vista as circunstâncias da aquisição.

Sobressai das investigações que, após o furto, o denunciado RAUENES comprou o celular do denunciado ALDO, pagando a ínfima quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), bem como sem receber nota fiscal ou outro documento que comprovasse a origem lícita.

Com efeito, após a ciência da subtração, a equipe da Polícia Civil realizou diligências investigativas, obtendo êxito ao elucidar, por meio do IMEI do aparelho, que um chip registrado em nome da esposa do denunciado RAUENES (Sra. Ketrylen Nayane Lemos Silva) estava sendo usado naquele bem (fls. 12/13-IP).

Na sequência, os investigadores compareceram no endereço do denunciado RAUENES, logrando em surpreendê-lo na posse da res furtiva (Relatório de Investigação às fls. 21/22-IP).

Logo, evidencia-se que o denunciado RAUENES, apesar de ter conhecimento da desproporcionalidade entre o valor real do objeto (avaliado em R$ 799,00) e o valor pago (R$ 50,00), aliada à forma como foi oferecido e recebido (sem qualquer documento que comprovasse a licitude), ou seja, restando evidente que era produto de crime, não exitou em adquiri-lo.

O denunciado ALDO, ao ser interrogado (fls. 44/46-IP), confessou que subtraiu o aparelho celular, além de admitir ter vendido para o denunciado RAUENES, o qual, por sua vez, disse que não sabia se tratar de produto de crime (fls. 47/49-IP). [...] (
sic
do id. 175035888).

Na espécie, a apreensão do aparelho de celular modelo
Samsung A10
em posse do apelante é questão incontroversa, assim como a procedência ilícita do bem (produto de furto), limitando-se a insurgência defensiva quanto ao dolo específico, o qual afirma não estar devidamente comprovado.

A defesa argumenta que o apelante agiu com imprudência, porquanto ignorou os indícios de que o objeto era produto de crime, em especial quanto à disparidade do valor pago pelo aparelho celular e o de mercado.

Com efeito, a configuração do delito de receptação dolosa exige a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era, efetivamente, produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

Nos crimes como o da espécie, a análise acerca do elemento subjetivo é tarefa que envolve grande dificuldade, notadamente porque refere-se à consciência interna e prévia do agente da origem ilícita do objeto.

Nessas hipóteses, deve o julgador avaliar todas as circunstâncias que envolveram o fato, além do proceder do agente, comportamento e
modus operandi
.

A propósito:

[...] Os elementos probatórios produzidos em juízo e as próprias circunstâncias do caso concreto atestam que, além de ter sido encontrado em poder da motocicleta furtada, o réu tinha plena ciência e sabia efetivamente que consistia em produto de crime, o que inviabiliza a sua absolvição por falta de provas quanto ao dolo na conduta e obsta a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa. [...] (Apelação n. 0003058-62.2020.8.11.0055, Relator Des.
Gilberto Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023).

No caso dos autos, as circunstâncias fáticas denotam a consciência do apelante quanto à origem ilícita do aparelho de celular, mormente porque, ao notar a aproximação da unidade policial, tentou empreender fuga, situação capaz de indicar conhecimento da procedência indevida do objeto.

Aliado a isso, nas duas oportunidades em que foi questionado sobre os fatos, apresentou versões divergentes.

Perante a autoridade policial a acompanhado do defensor, o apelante aduziu que o aparelho de celular foi encontrado por sua companheira, não sabendo indicar o local. Justificou a tentativa de fuga, esclarecendo ter ficado assustado com a aproximação da guarnição policial. Por fim, admitiu que trabalhava com consertos de aparelhos celulares, mas negou ter furtado ou adquirido o aparelho celular.

Interrogado em juízo, o apelante negou conhecimento acerca da ilicitude do objeto. Confessou ter adquirido o aparelho de celular da pessoa de
Aldo
, mas não se recordou o valor pago pelo objeto.

Nesse cenário, inexistem elementos probatórios capazes de estruturar a tese de receptação culposa, especialmente quando considerado o comportamento do apelante (fuga da abordagem policial) e contradição em suas afirmativas.

Assim, ausente prova da boa-fé do agente na aquisição do aparelho de celular furtado, bem como presente circunstâncias capazes de indicar o prévio conhecimento da ilicitude, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Da receptação privilegiada
:

O art. 180, § 5º, segunda parte, remetendo-se ao art. 155, § 2º, ambos do Código Penal, prevê a seguinte possibilidade:

“§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Na espécie, o aparelho de celular foi avaliado em R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), valor inferior ao salário mínimo à época dos fatos de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

Ademais, o apelante é tecnicamente primário, porquanto a ação penal n. 1003846-81.2021.8.11.0004, que analisou a prática do crime de furto, praticado em 23/03/2019, somente transitou em julgado em 31/05/2023.

Contudo, isso não impede o reconhecimento do privilégio em análise, notadamente porque a normativa deve ser interpretada de maneira estrita, sendo possível a incidência a casos de réus tecnicamente primários.

Nesse mesmo sentido:

[...] No que se refere à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal impõe a aplicação do benefício penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato, tratando-se, pois, de direito subjetivo do réu. Considerando se tratar de réu tecnicamente primário, condenado pelo furto de bem de pequeno valor, deve ser reconhecido o privilégio. [...] (HC n. 495.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/06/2019).

Desse modo, impõe-se a incidência do privilégio, na forma de redução de 1⁄2 (metade) da pena privativa de liberdade, o que a reduz para 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, além de 05 (cinco) dias-multa, pela prática do crime de receptação, na forma privilegiada, previsto no art. 180,
caput,
c/c § 5º e art. 155, § 2º, ambos do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reconhecer a forma privilegiada da conduta (CP, art. 180, § 5º, c/c art. 155, § 2º) e, por efeito, reduzir a pena de
Rauenes Alves Araújo
em 1⁄2 (metade), encontrando-a em 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, além de 05 (cinco) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023